Tribunal: STF
Processo: ARE 1295775
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
    Trata-se de Agravo Interno em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo, ao fundamento de que o Tribunal de origem observou o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de que “o deslocamento de cargos, dentro da estrutura do Judiciário, não retira o direito ao abono de permanência.” 
    No Agravo, a parte agravante sustenta, em síntese, que:
    (a) a matéria versada no MS 33.424 não tem similaridade com o caso ora em debate, “pois a matéria tratada naqueles autos se refere ao deslocamento dentro da mesma estrutura de cargos, enquanto que no caso concreto a tese discutida envolve assunção de novo cargo por concurso público” (fl. 3, Doc. 34);
    (b) “as recorridas preencheram as condições para aposentadoria voluntária no cargo de Técnico Judiciário, contudo não preencheram em relação ao atual cargo por elas ocupado de Analista Judiciário - fato incontroverso nos autos -, razão pelo qual não é possível o deferimento do abono de permanência” (fl. 4, Doc. 34);
    (c) conforme entendimento do Tribunal de Contas da União (Acórdão 3.445/2014, Plenário), para assegurar o direito ao abono de permanência após a conclusão do estágio probatório no cargo de Analista Judiciário, as recorridas devem preencher os requisitos para aposentadoria voluntária nesse novo cargo, o que inclui o tempo mínimo de 05 (cinco) anos de efetivo exercício, o que não ocorreu.
    É o relatório. Decido. 
    Merece reconsideração, em parte, a decisão agravada.
    O cerne da questão é saber se ao assumir novo cargo público, no qual ainda não reuniu os requisitos para se aposentar, o servidor conserva o direito ao abono de permanência que vinha percebendo (pois já poderia se inativar pelo cargo anterior).
    Eis a disposição constitucional que trata do abono de permanência (na redação da Emenda 41/2003, vigente à época em que as autoras passaram a perceber o benefício):
    Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. 
    § 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II.
    No caso, discute-se o direito à manutenção do abono de permanência às servidoras do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná que, após preenchidos os requisitos necessários para a concessão de aposentadoria voluntária, permaneceram no serviço público, e, posteriormente, tomaram posse no cargo de Analista Judiciário. 
    O Tribunal de origem, amparando-se na jurisprudência desta CORTE, manteve a sentença que julgara procedente o pedido, ao fundamento de que “o deslocamento de cargo não pode resultar em prejuízo para a titular, valendo notar a natureza do abono, o qual se dirige ao incentivo à permanência em atividade por aqueles que preencherem as condições para aposentadoria” (Vol. 5, fl. 4). 
     Com efeito, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem posição no sentido de que o deslocamento de cargos, dentro da estrutura do Judiciário, não retira o direito ao abono de permanência. A propósito, veja-se o seguinte precedente: 
    “PODER JUDICIÁRIO – CARGOS – DESLOCAMENTO – ABONO DE PERMANÊNCIA. A ocupação de novo cargo dentro da estrutura do Poder Judiciário, pelo titular do abono de permanência, não implica a cessação do benefício.” (MS 33.424, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 10/07/2017) 
    No mesmo sentido: MS 33.456/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 17/4/2017. 
    De fato, a mudança de cargo não invalida o pressuposto essencial para a concessão do abono de permanência: o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria. Se não perfizer os cinco anos no novo cargo, ainda assim a servidora faz jus ao abono, pois conserva o direito à inativação, como Técnica Judiciária. 
    Entretanto, há outro ponto a ser examinado, referente ao valor do benefício devido à parte.
    Quanto a esse aspecto, a Constituição estabelece que o abono corresponderá “ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II”.
    A norma, evidentemente, supõe que o servidor se mantém no cargo no qual completou as exigências para a aposentadoria voluntária. 
    Ora, é incontroverso que as autoras ainda não atingiram os pressupostos para se aposentar no novo cargo, o qual passaram a exercer em 16/5/2016 (fls. 13/16, Doc. 4). 
    Na forma do art. 40, § 1º, III, da Constituição, as ora recorridas não implementaram “cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria”.
    Assim, na presente hipótese, rigorosamente excepcional, a regra constitucional precisa ser interpretada no sentido de que as partes fazem jus, sim, ao abono; entretanto, até que completem os requisitos para se aposentarem pelo novo cargo público, o abono de permanência será devido no valor que elas percebiam antes de sua mudança funcional.
    Nesse sentido, manifestei-me recentemente no ARE 1.298.838, publicado no DJe de 14/12/2020.
    Diante do exposto, RECONSIDERO, em parte, a decisão agravada e, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para que as autoras recebam o abono de permanência no valor que vinha sendo pago enquanto ocupavam o cargo anterior (Técnico Judiciário) e no qual constituíram todos os requisitos necessários para a aposentadoria.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de dezembro de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente